Tribunal: STF
Processo: RE 392186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Anterior recurso provido para sanar contradição existente no acórdão que julgou o agravo regimental. Provimento concomitante de diferentes recursos, interpostos por ambas as partes. Impossibilidade.



    1. A acumulação de proventos de inatividade com vencimentos de novo cargo público é possível, desde que o reingresso nos quadros públicos tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 20/98.



    2. Na hipótese discutida nos autos, contudo, são duas as aposentadorias cujos proventos se pretendem ver acumulados com os vencimentos do novo cargo público, o que não se mostra admissível.



    3. Simples explicação dessa situação proferida no julgamento anterior que não implicou a procedência do agravo regimental.



    4. Embargos de declaração acolhidos, para que seja sanada tal contradição, com a rejeição do agravo regimental.